Tribunal: TJDFT
Processo: 0719951-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PARCELA PECUNIÁRIA. INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS. LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 6.133/2018. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA MANTIDOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente para determinar que o DISTRITO FEDERAL pague à parte autora o valor de R$ 2.847,54 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a ser atualizado e corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que devida cada parcela, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
2. O recorrente alega que a gratificação PASUS foi instituída, com caráter eventual e precário, para incentivar o servidor do Ministério da Saúde, cedido para colaborar na estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS), do Distrito Federal, em razão da experiência desses funcionários. Defende a inocorrência de ofensa à lei ou ao direito na limitação do número de benefícios, conforme se fez no anexo da Lei Distrital no 2.770, de 18 de setembro de 2001. Subsidiariamente, requer reforma da r. sentença ao menos em seu capítulo acessórios de juros e correção, para que seja aplicado o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com a atual redação dada pela Lei Federal no 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório.
3. No caso, o autor logrou comprovar que a sua remuneração é composta pela rubrica denominada PASUS, identificada no contracheque como “PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001”, a qual foi majorada, ao valor de R$ 1.898,36 (um mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), por intermédio da Lei n.o 6.113, de 06/04/2018.
4. Restou comprovado, ainda, que apesar de existir previsão de vigência da referida Lei a partir da data de sua publicação, o réu continuou a efetuar o pagamento da rubrica PASUS na quantia de R$ 949,18 (novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), nos meses de abril, maio e junho de 2018 (ID 13230773).
5. Com efeito, escorreita a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças salariais referentes ao período compreendido entre os meses de abril de junho de 2018.
6. Ressalta-se que não caso não houve extensão do pagamento de gratificação com fundamento na isonomia, e sim a aplicação da lei.
7. Quanto ao índice da correção monetária, a despeito de ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no julgamento do RE 870.947, não houve específica determinação de sobrestamento do curso processual dos feitos afetos ao tema, razão pela qual se mantém a aplicação do entendimento exarado pela Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Além do mais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, rejeitou os referidos Embargos de Declaração e decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009.
8. Por fim, em relação aos juros de mora, também se verifica a observância do RE 870.947 pelo Juízo de origem.
9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.